Tribunal: TJBA
Processo: 8001235-23.2016.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001235-23.2016.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: TANIA MARIA DOS SANTOS Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por servidora pública contra sentença que, ao anular Processo Administrativo Disciplinar (PAD), condenou o município ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e fixou honorários em 10% sobre a condenação. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor da indenização por danos morais comporta majoração; (ii) saber se adequado o montante fixado a título de honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado e proporcional para reparar o abalo decorrente de nulidade de PAD que resultou em suspensão, estando alinhado aos parâmetros jurisprudenciais para casos análogos. 4. Os honorários advocatícios fixados em 10% revelam-se insuficientes considerando que a causa tramitou por quase nove anos e exigiu elevado zelo do patrono, impondo-se a majoração da verba honorária para 20% sobre o valor da condenação, em atenção aos critérios de zelo profissional e tempo de serviço, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n. 8001235-23.2016.8.05.0216, em que figura como recorrente TANIA MARIA DOS SANTOS, e como recorrido MUNICIPIO DE RIO REAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante explanadas.